Tribunal: TJMT
Processo: 8010017-34.2015.8.11.0039
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NELSON LIMA DOS SANTOS - CPF: 037.039.878-55 (RECORRENTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO. NECESSIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE TRANSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora requer condenação danos morais, em razão da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, no valor de
R$ 106,66
(cento e seis reais e sessenta e seis centavos), inclusão 14.08.2014.

2.

Proferido projeto de sentença
, elaborado por juiz leigo, que, condenou a reclamada em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na data de 07.03.2016, id. 81795961, permanecendo o processo sobrestado em razão do RECURSO ESPECIAL No 1.525.174,
contudo, não ocorreu a homologação do referido projeto de sentença pelo magistrado de direito.

3.

Fora certificado o transito em julgado da referida decisão em 30.07.2020, sendo na mesma data, proferida sentença que extinguiu o feito, em razão de abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC, id. 81795975.

4.

Conforme a Lei n. 9.099/1995, art. 40, é necessária a homologação do projeto de sentença para que passe a produzir os efeitos legais.

5.

Sentença de extinção por abandono anulado, devendo ocorrer a devolução dos autos à origem para regular prosseguimento, a partir da decisão de id. 81795961, a ser homologada ou não pelo magistrado.

6.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o feito, em razão de abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

A parte recorrente/autora postula a reforma da sentença, a fim de, que seja anulada a sentença com retorno dos autos para cumprimento do título judicial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A parte autora manejou a presente ação argumentando que teve seu nome indevidamente negativado pela empresa reclamada.

Após, regular prosseguimento foi proferido projeto de sentença, elaborado por juiz leigo, que, condenou a reclamada em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na data de 07.03.2016, id. 81795961, permanecendo o processo sobrestado, em razão do RECURSO ESPECIAL No 1.525.174
, sendo o projeto de sentença homologado pelo magistrado em 20.01.2020.

Certificado o transito em julgado da referida decisão em 30.07.2020, sendo na mesma data, proferida sentença que extinguiu o feito, em razão de abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC, id. 81795975.

Conforme a Lei n. 9.099/1995, art. 40, é necessária a homologação do projeto de sentença para que passe a produzir os efeitos legais.

Portanto, a sentença de extinção deve ser anulada, retornado os autos para a eventual homologação ou não pelo magistrado, do projeto de sentença de id. 81795961, dando prosseguimento a partir do referido id.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
NELSON LIMA DOS SANTOS
, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar a devolução dos autos à origem para regular prosseguimento a partir da decisão de id. 81795961, a ser homologada ou não pelo magistrado.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021